Tribunal: STF
Processo: RE 97044
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-27
Data de publicação: 1984-04-27

Ementa:
CIVIL. HERANÇA. RENUNCIA PELA MULHER. COM A REVOGAÇÃO DA PRIMITIVA
REDAÇÃO DO INCISO IV DO ART-242 DO CÓDIGO CIVIL, A HERANÇA OU O
LEGADO PASSARAM A INTEGRAR, DESDE O MOMENTO DO ÓBITO, O PATRIMÔNIO
DA MULHER CASADA, QUE A ELE NÃO PODIA RENUNCIAR SEM O CONCURSO DO
MARIDO.